Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710960-56.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 3 APELADO: ROSILDA ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O O art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, abrange as seguintes hipóteses: [...] em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente”. (REsp n. 2.124.427/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.) Demais, o entendimento adotado também encontra-se amparado na jurisprudência deste Tribunal: Ementa: Processual civil. Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração. Preparo. Não comprovação no ato de interposição. Ausência de recolhimento em dobro. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração apresentados contra despacho que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, em razão do intervalo entre a distribuição do agravo de instrumento e o pagamento efetivo das custas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração foi correta ao aplicar a penalidade de recolhimento em dobro do preparo recursal, considerando o intervalo entre a distribuição do agravo de instrumento e o pagamento efetivo das custas. III. Razões de decidir 3. Conforme dispõe o art. 1.007, caput, do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 4. A ausência de comprovação tempestiva do recolhimento das custas atrai a incidência da penalidade prevista no §4o do art. 1.007 do CPC, qual seja, o recolhimento em dobro. 5. O sistema Pagcustas estabelece que “o pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser pago imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância, preferencialmente por pix”. 6. Não se pode considerar que o preparo foi recolhido imediatamente após a distribuição do recurso, se entre a distribuição e o pagamento há lapso temporal de aproximadamente de quatro (4) horas. IV. Dispositivo 7. Agravo interno não provido. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0700261-44.2025.8.07.9000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31/07/2025. (Acórdão 2065822, 0728970-26.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025) Contudo, como a parte já tinha recolhido o preparo de forma simples ao ID 77933540, deveria ter apenas complementado o valor das custas, recolhendo-o novamente de forma simples, a fim de satisfazer os requisitos da lei. Ante a comprovação de recolhimento em dobro do preparo (ID 79394827), DEFIRO a devolução das custas judiciais recolhidas de forma simples ao ID 77933540. O apelante deverá preencher o formulário de devolução, consoante informações contidas no sítio eletrônico deste Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/devolucao-de-custas/determinacao-judicial-ou-administrativa). Após as diligências de estilo, retornem os autos para a relatora, Desembargadora Diva Lucy, de modo a viabilizar a apreciação do recurso de Apelação. Desembargador Eustáquio de Castro Relator